Tribunal: TJDFT
Processo: 0740313-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. PROVENTOS. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA POR PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese os agravantes pretendem a desconstituição de penhora que recaiu sobre o montante dos proventos de aposentadoria e em conta mantida por pessoa jurídica.
2. O conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos. 2.1. A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública. Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos. 2.2. Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade. 2.3. Devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente, as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. 2.4. A impenhorabilidade consiste em questão de ordem pública, que pode, portanto, ser suscitada a qualquer tempo, ainda que no curso da fase de cumprimento de sentença.
3. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC, que enunciou a ressalva a respeito da penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 3.2. No presente caso a penhora recaiu sobre o valor dos proventos de aposentadoria, contrariando de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC.
4. A penhora de montantes existentes na conta bancária mantida por pessoa jurídica não se confunde necessariamente com o montante do faturamento da empresa, previsto no art. 866 do Código de Processo Civil. 4.1. A penhora dos valores mantidos em contas bancárias deve observar a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. É atribuição da parte interessada a demonstração de que houve a constrição de valor impenhorável, ou mesmo, de que teria ficado inviabilizada a manutenção das atividades da empresa (art. 373 do CPC).
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno desprovido.